Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-COMPANHEIROS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. DIVISÃO ENTRE CONDÔMINOS. ART. 1.315. CÓDIGO CIVIL. CONSTRUÇÃO INICIADA. CUSTEIO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Veda-se a utilização de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, a fim de evitar ofensa, dentre outros, aos princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
2. Conforme o art. 1.320 do Código Civil: "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão".
3. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a arcar com as despesas de conservação da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita (art. 1.315 do Código Civil).
4. Ausente a prova de que uma das partes usufruía exclusivamente do bem, as despesas com manutenção e tributos devem ser divididas entre os coproprietários, na mesma proporção.
5. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Não se admite que qualquer pessoa se enriqueça às custas de terceiro, a teor do art. 884 do Código Civil.
6. Provado que a edificação existente no imóvel foi custeada por apenas um dos condôminos, eventual acréscimo no valor da venda do bem decorrente dessa condição deverá verter exclusivamente para o condômino que arcou com os custos.
7. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento aos recursos do autor e da ré.